Tribunal: STF
Processo: ADI 1726
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-16
Data de publicação: 1998-09-16

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.061, DE 11.11.97 (LEI Nº 9.531, DE 10.12.97),
 QUE CRIA O FUNDO DE GARANTIA PARA PROMOÇÃO DA COMPETIVIDADE - FGPC.
 ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 62 E PAR. ÚNICO, 165, II, III, §§ 5º, I
E III, E 9º, E 167, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO.
1. A exigência de
previa lei complementar estabelecendo condições gerais para a
instituição de fundos, como exige o art. 165, § 9º, II, da
Constituição, está suprida pela Lei nº 4.320, de 17.03.64,
recepcionada pela Constituição com status de lei complementar;
embora a Constituição não se refira aos fundos especiais, estão eles
 disciplinados nos arts. 71 a 74 desta Lei, que se aplica à
espécie:
a) o FGPC, criado pelo art. 1º da Lei nº 9.531/97, é fundo
 especial, que se ajusta à definição do art. 71 da Lei nº
4.320/63;
b) as condições para a instituição e o funcionamento dos
fundos especiais estão previstas nos arts. 72 a 74 da mesma Lei.
2.
 A exigência de prévia autorização legislativa para a criação de
fundos, prevista no art. 167, IX, da Constituição, é suprida pela
edição de medida provisória, que tem força de lei, nos termos do seu
 art. 62.
O argumento de que medida provisória não se presta à
criação de fundos fica combalido com a sua conversão em lei, pois,
bem ou mal, o Congresso Nacional entendeu supridos os critérios da
relevância e da urgência.
3. Não procede a alegação de que a Lei
Orçamentária da União para o exercício de 1997 não previu o FGPC,
porque o art. 165, § 5º, I, da Constituição, ao determinar que o
orçamento deve prever os fundos, só pode referir-se aos fundos
existentes, seja porque a Mensagem presidencial é precedida de dados
 concretos da Administração Pública, seja porque a criação legal de
um fundo deve ocorrer antes da sua consignação no orçamento.
O
fundo criado num exercício tem natureza meramente contábil; não
haveria como prever o FGPC numa Lei Orçamentária editada nove antes
da sua criação.
4. Medida liminar indeferida em face da ausência
dos requisitos para a sua concessão, não divisados dentro dos
limites perfunctórios do juízo cautelar.